Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701382-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WANDERLEY MENDES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por WANDERLEY MENDES DA SILVA, que se encontra recluso na PDF II, Bloco E, Ala A, Cela 5, em que requer a revisão da sentença condenatória proferida na ação penal n. 0705104-76.2021.8.07.0004, devido à insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora